Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-14.2024.8.11.0009
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001547-14.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO THOMAZ DE AQUINO GONCALVES - CPF: 020.132.361-31 (APELANTE), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), DOUGLAS MARCELO SCHMIDT registrado(a) civilmente como DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO), JUCILAINE COLADELO EVANGELISTA - CPF: 038.934.351-07 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por devedores contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da instituição financeira exequente, visando à declaração de nulidade de cláusulas da Cédula de Crédito Bancário. Os embargantes alegaram abusividade na cumulação do CDI com juros remuneratórios, na capitalização composta dos juros e nos encargos de inadimplemento, sustentando também a descaracterização da mora.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial requerida pelos embargantes;

(ii) saber se a cumulação do CDI com juros remuneratórios configura cláusula abusiva;

(iii) saber se é válida a capitalização mensal dos juros pactuada nos contratos; e

(iv) saber se há abusividade nos encargos moratórios que justifique a descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

4. Inexiste cerceamento de defesa, pois a controvérsia versa sobre matéria unicamente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes à solução da lide.

5. A estipulação do CDI como indexador financeiro, cumulado com juros remuneratórios fixos, é admitida pela jurisprudência do STJ, desde que não ultrapasse de forma significativa a taxa média de mercado, o que não ocorreu no caso.

6. A capitalização mensal de juros é válida em contratos firmados após 31.3.2000, desde que pactuada expressamente, o que se verifica nas cédulas em questão.

7. Os encargos moratórios previstos nos contratos (juros de 1% ao mês e multa de 2%) estão dentro dos limites legais, não havendo fundamento para descaracterizar a mora.

8. Os contratos preveem de forma clara os encargos financeiros, os quais não excedem os padrões admitidos pela jurisprudência. A ausência de abusividade impede a revisão judicial dos encargos e confirma a regularidade da cobrança.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do magistrado.” “2. A estipulação do CDI como indexador em contrato bancário não é abusiva quando os encargos não excedem de forma substancial a taxa média de mercado.” “3. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários firmados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.” “4. A descaracterização da mora exige prova de abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 487, I, e 85, § 11; CC, art. 52, § 1º; Lei nº 10.931/2004, art. 28; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2175236/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 27.08.2024; TJMT, ApC 1001686-08.2022.8.11.0050, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara Cível, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por BRUNO THOMAZ DE AQUINO GONÇALVES E OUTRO
contra sentença proferida
pelo MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Colíder/MT, Dra. Erika Cristina Camilo Camin, que, nos autos dos
Embargos à Execução,
referente à Execução de Título Extrajudicial n. 1001126-24.2024.8.11.0009., em face de COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE
ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Em sede preliminar, sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo
a quo
indeferiu a produção de prova pericial contábil e procedeu ao julgamento antecipado da lide.

Defendem que a controvérsia não se limita à verificação formal do contrato, mas envolve questões técnicas sobre eventual abusividade na cobrança de juros, capitalização indevida e cumulação do CDI com juros remuneratórios, matérias que, segundo afirmam, dependem de análise especializada. Requerem, assim, a anulação da sentença e a reabertura da instrução probatória, com a realização da perícia contábil.

No mérito, defendem a existência de abusividades nos encargos contratuais, especialmente: (i) a cumulação do indexador CDI com juros remuneratórios fixos, o que, na visão dos Apelantes, pode configurar dupla cobrança pelo mesmo fato gerador ou falta de clareza na metodologia aplicada; (ii) a capitalização mensal dos juros, que, embora pactuada, teria sido aplicada em conjunto com encargos que resultaram em onerosidade excessiva, ultrapassando os parâmetros médios de mercado; (iii) a consequente descaracterização da mora, pois os encargos abusivos incidentes no período de normalidade do contrato tornariam inexigível o débito, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requerem o provimento do recurso para, preliminarmente, anular a sentença por cerceamento de defesa. No mérito, pleiteiam a reforma integral da decisão para declarar a abusividade dos encargos, determinar a revisão contratual, reconhecer a descaracterização da mora e proceder à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Devidamente intimado, o Banco apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 325942856).

Recurso tempestivo e preparado (id. 328232854).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, recorrem os Apelantes sustentando
que o julgamento antecipado da lide sem a oportunidade de produção das provas pretendidas acarretou cerceamento de defesa, visto que a perícia era necessária para o esclarecimento dos fatos.

O julgamento antecipado da lide é faculdade do magistrado quando verificar que a matéria é unicamente de direito ou quando as provas produzidas forem suficientes para o julgamento, conforme o art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, a controvérsia versa sobre questões eminentemente de direito, referentes à validade dos encargos discriminados na Cédula de Crédito Bancário, permitindo análise com base nos elementos contratuais e documentais já constantes dos autos.

Logo,
revelam-se suficientes os documentos carreados aos autos
para a formação do convencimento, não se justificando a produção de prova pericial que, nas circunstâncias, revelar-se-ia meramente protelatória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - CÁLCULOS ARITMÉTICOS – REJEIÇÃO
– MÉRITO – CÉDULA RURAL PIGNORATICIA – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NOVAÇÃO – INEXISTENCIA – COBRANÇA DO VALOR BÁSICO APLICANDO-SE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE DISCUTIR - CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL – POSSIBILIDADE. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e desprovido. (1) –Não há como abraçar a tese de o recurso ser intempestivo em face de existirem certos entraves internos no que tange a digitação do processo, passando-os de forma física para eletrônico. Na dúvida, ante a prevalência de mérito e colaboração das partes para se chegar nesta solução, de rigor é rejeição da preliminar de intempestividade recursal. Preliminar rejeitada. (2) –
Quando a questão é de meros cálculos aritméticos, não residindo necessidade de outras provas, não reside cerceamento de defesa o fato e não ter sido feito perícia para se chegar ao valor objeto do processo de execução. É necessário que o embargante aponte,especificamente, aquilo que considera excessivo no cálculo impugnado, demonstrando que o exeqüente chegou a resultado superior ao que verdadeiramente devido, através de nova memória de cálculo’. Preliminar rejeitada.
(...)” (N.U 0002340-35.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (g. n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – MATÉRIA COM PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIA ADEQUADA PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.
Não se mostrando a prova oral relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando tal prova mostra-se inócua e insuficiente para o deslinde da questão.
Não há que se falar em deficiência de fundamentação do recurso, quando este foi elaborado de forma clara e de fácil compreensão, fornecendo satisfatoriamente os elementos necessários para verificação quanto a reforma ou não da sentença recorrida, com o respectivo fundamento jurídico (...)”
(N.U 0001867-22.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023) (g. n.)

Portanto, em casos como o presente, em que há um valor de parcela preestabelecida, os encargos remuneratórios fixos e periodicidade previamente definida, dispensável a produção de prova pericial, já que o saldo devedor do contrato exequendo pode ser apurado por simples cálculos.

Além disso, este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que
“Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.”
(
Ex vi
TJ/MT, RAC 1000947-43.2023.8.11.0036, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câm. Direito Privado, j. 05/06/2024, DJe 25/06/2024; destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar aventada.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se que
BRUNO THOMAZ DE AQUINO GONÇALVES E OUTRO
opuseram
Embargos à Execução,
referente à Execução de Título Extrajudicial n. 1001126-24.2024.8.11.0009., em face de COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE
ADMISSÃO
DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
,
pleiteando reconhecimento da ilegalidade da utilização do CDI como encargo remuneratório, do uso de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado e a 12% ao ano, da capitalização composta dos juros, e dos encargos de inadimplência, e por fim requereu a descaracterização da mora diante da abusividade dos encargos no período de normalidade na Cédula de Crédito Bancário nº C00734555-7 e C20730041-7.

Em sentença, o d. juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“I. Relatório

Trata-se de Embargos à Execução oposto por Bruno Thomaz de Aquino Gonçalves e Jucilaine Coladelo Evagelista em face de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossese e Oeste Paraense – Sicredi Grande Rios, referente à Execução de Título Extrajudicial n. 1001126-24.2024.8.11.0009.

Em síntese, a parte-embargante requereu aplicação do CDC com a consequente inversão do ônus da prova, alegou a destinação rural do valor contrato, e requereu o reconhecimento da ilegalidade da utilização do CDI como encargo remuneratório, do uso de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado e a 12% ao ano, da capitalização composta dos juros, e dos encargos de inadimplência, e por fim requereu a descaracterização da mora diante da abusividade dos encargos no período de normalidade.

A inicial foi recebida sem efeito suspensivo (Id. 163427752).

A Embargada/Exequente apresentou Impugnação refutando as arguições constantes na inicial (Id. 172896446).

O feito foi saneado (Id. 189555158).

Instadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte-embargante requereu prova pericial sobre a aplicação de juros e taxas (Id. 193541500). Por outro lado, a parte-embargada requereu o julgamento antecipado (Id. 196376763).

(...)
II.2.2. Encargos remuneratórios – CDI e juros

No que tange à
utilização do CDI
como correção monetária, não obstante a existência da Súmula 176 do STJ, o entendimento jurisprudencial evoluiu para reconhecer a possibilidade de utilização do CDI como parâmetro para encargos contratuais em operações financeiras, desde que não seja verificada abusividade em concreto.

Em julgamento paradigmático (REsp 1.781.959/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 20/2/2020), a Corte Superior assentou que a cláusula que vincula os encargos financeiros à taxa média aplicável aos Certificados de Depósito Interbancário (CDIs) não possui caráter potestativo, por se tratar de índice definido a partir de variáveis econômicas e financeiras do mercado, não sendo passível de manipulação unilateral por parte das instituições financeiras. Ressaltou-se, ainda, que eventual abusividade deve ser aferida à luz das circunstâncias do caso concreto, mediante comparação com as taxas médias praticadas no mercado para operações da mesma natureza, conforme parâmetros divulgados pelo Banco Central do Brasil.

A jurisprudência atual, portanto, diferencia os dois contextos: de um lado, a antiga taxa ANBID/CETIP, de natureza potestativa e unilateral; de outro, a taxa CDI, hoje amplamente utilizada no mercado financeiro como indicador de custo do dinheiro, calculada com base em operações reais de crédito interbancário.

(...) Assim, a cláusula contratual que estabelece o CDI como indexador não é, por si só, abusiva. Sua eventual abusividade deve ser verificada no caso concreto, em comparação com as taxas médias de mercado praticadas em operações similares.

Ainda sobre os
juros remuneratórios
, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de que:

(...) Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom repisar que a “abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado”. (STJ - AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Julgado em 15/10/2013)

Pois bem. No caso concreto, verifica-se que na CCB n. C00734555-7 (set/2020) o CDI foi cumulado com juros remuneratórios de 13,78% a. a. e 1,08% a. m., enquanto na CCB n. C20730041-7 (jan/2022) de o CDI foi cumulado com juros remuneratórios de 10,92% a. a. e 0,86% a.m.

A parte-embargante indica que na CCB n. C00734555-7 os encargos totais correspondem a 15,69% a.a., e na CCB n. C20730041-7 correspondem a 20,08%.

A taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil, e em consulta ao SGS verificou-se que em set/2020 a taxa média de mercado era de 23,09% ao ano, e em jan/2022 a taxa média de mercado era de 29,10% ao ano, para as séries aplicáveis ao caso concreto (20716 e 25435).

Portanto, a cumulação do CDI com os juros remuneratórios não configuram abuso, haja vista que estão abaixo da média de mercado para a operação pactuada entre as partes.

II.2.3. Capitalização de juros

Sobre a capitalização de juros, prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revelam-se lícita a capitalização de juros, desde que pactuada.

Este é o Enunciado da Súmula n. 539 do Superior Tribunal de Justiça:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

No caso em análise, verifico que os contratos preveem expressamente a capitalização mensal dos juros, bem como apresentam taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, segundo o STJ, é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização mensal.

Portanto, inexiste ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais, e o cálculo realizado pela parte-requerida está de acordo os termos do contrato.

II.2.4. Encargos de inadimplemento

Quanto aos encargos moratórios, não há ilegalidade na sua cobrança conforme previsto nos contratos. Nos termos das cédulas em questão, a mora do devedor está sujeita a juros efetivos anuais e multa de 2%, além do CDI, encargos estes que estão em conformidade com os limites legais e jurisprudenciais, não havendo excesso em sua aplicação.

A multa moratória de 2% encontra-se dentro do limite legal de 2% previsto no art. 52, § 1º, do CDC, e os juros moratórios previstos não ultrapassam os limites admitidos pela jurisprudência.

O entendimento consolidado é que os juros moratórios não podem ser capitalizados nem exceder o limite legal de 1% ao mês, salvo expressa autorização legal – o que não se verifica no caso, consoante Súmula 379 do STJ.

Frisa-se que diante na ausência de comprovação da natureza rural da operação contratada, não há que se limitar a elevação dos juros moratórios em 1% ao ano, com fundamento no Decreto-Lei nº 167/1967.

Não havendo abusividade nos encargos remuneratórios no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora, sendo regular a incidência dos encargos moratórios conforme pactuados.

Registra-se, por oportuno que o cálculo apresentado pela parte-exequente/embargada nos autos de execução atende aos requisitos da lei, e há expressa informação quanto ao valor principal devido, juros remuneratórios capitalizados, juros de mora de 1% ao mês e multa pela inadimplência.

Portanto, quanto aos cálculos apresentados, não é possível verificar a existência de abusividade ou ilegalidade, tanto quanto às cláusulas pactuadas quanto a elaboração dos cálculos.

Por fim, não tendo sido reconhecida qualquer abusividade dos juros remuneratórios e moratórios do contrato em discussão ou ilegalidade na capitalização dos juros, não há como se afastar a mora.

Isso porque, para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros.

Nesse sentido, ao julgar o REsp. nº 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese do Tema 28, segundo o qual: “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”.

III. Dispositivo

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os Embargos à Execução, consequentemente, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.” (id. 325941946)

Cinge-se a controvérsia recursal à análise das alegações de abusividade nos encargos pactuados nas Cédulas de Crédito Bancário, especialmente quanto à cumulação do CDI com juros remuneratórios fixos, à capitalização mensal e à consequente descaracterização da mora.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por expressa disposição legal, conforme estabelece o art. 28 da Lei n. 10.931/2004:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º”.

Prosseguindo, quanto
a taxa de juros remuneratórios
, entendo que a questão dos juros remuneratórios em contratos bancários se encontra definitivamente pacificada pela jurisprudência superior, sendo que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só
, não indica abusividade (
Ex vi
Súmula n. 382 do STJ), sendo as instituições financeiras não sujeitas à limitação da Lei de Usura (
Ex vi
Súmula n. 596 do STF).

Aliás, como assentado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS,
“A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; destaquei).

Além disso, de acordo com a jurisprudência consolidada no Corte Cidadã, a taxa de juros remuneratórios somente será considerada abusiva quando for uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
. (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 20/11/2023, DJe 22/11/2023; g. n.).

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, em 11/09/2020, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de 2,17% a.m. e de 29,43% a.a., sendo que em 05/01/2022, a referida taxa era de 2,70% a.m. e de 37,72% a.a. (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Na Cédula n° C00734555-7 foi estipulada a taxa de 1,08% a.m. e 13,78% a.a. e na Cédula n° C20730041-7 foi estipulada a taxa de 0,86% a.m. e 10,92% a.a.

Logo,
as taxas estipuladas não estão em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de cédula de crédito bancário, não havendo abusividade neste particular.

No tocante à
capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual, tal forma de capitalização não é de todo vedada em nosso ordenamento jurídico.

Com efeito, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos
Temas n. 246 e n. 247
,
os quais assim preceituam:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (
Tema 246
)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (
Tema 247
)

Na linha desses dois temas, portanto, é plenamente admitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, podendo se dar, inclusive, em periodicidade diária, desde que expressamente contratada, não se exigindo que o contrato traga de forma explícita a indicação do valor numérico da taxa diária.

No caso vertente, as CÉDULAS BANCÁRIAS em discussão preveem pacto expresso da capitalização mensal dos juros, motivo pelo qual se afigura
legítima sua cobrança.

Por sua vez, no que se refere à
cumulação do CDI com juros remuneratórios fixos,
é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado admitindo a aplicação,
in verbis:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO (CDI) . ÍNDICE FLUTUANTE QUE REFLETE A VARIAÇÃO DO CUSTO DA MOEDA NO MERCADO INTERBANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO, SOMADA A JUROS REMUNERATÓRIOS, NOS CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA . INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. 1. Em se tratando de serviços que tenham por objeto a captação de recursos ou concessão de empréstimos pelas instituições financeiras, o CDI é índice flutuante adequado para medir a variação do custo da moeda, uma vez que é o adotado no mercado interbancário ao qual recorrem as instituições financeiras no fechamento diário de suas operações . 2. Ao contrário do INPC e do IPCA, que são índices neutros de correção destinados a reajustar os contratos envolvendo bens e serviços em geral, o índice setorial que mede a variação do custo do dinheiro em negócios bancários é o CDI, do mesmo modo como INCC é o índice que mede a variação do custo dos insumos na construção civil
. 3. Não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI, acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, "correção remuneratória"), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva, devendo eventual abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não se evidencia na espécie . Precedente
. 4. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2175236 SC 2022/0228174-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024) (g. n.)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIADE RECURSAL. REJEITADA . INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA FINALISTA MITIGADA . TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICES NÃO SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA.
CDI COMO ENCARGO FINANCEIRO . POSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 176 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS . AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA . DESPROVIMENTO. (...) Teses de julgamento: (...) "Não há abusividade nos juros remuneratórios quando estes não ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado, à época da contratação, conforme divulgada pelo Banco Central."
“A adoção do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) como encargo financeiro em cédulas de crédito bancário é permitida, pois sua taxa é definida pelo mercado e não configura cláusula abusiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”
“A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça .” (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016860820228110050, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024) (g. n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA . PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência atual do STJ admite a utilização do CDI como indexador financeiro em contratos bancários, desde que definido pelo mercado e não sujeito a manipulação unilateral pelas instituições financeiras. A Súmula 176 do STJ não se aplica automaticamente, devendo eventual abusividade ser apurada caso a caso, mediante demonstração técnica de discrepância entre os encargos contratados e as taxas médias de mercado
.(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado . Tese de julgamento:
A estipulação do CDI como indexador em contrato bancário não configura, por si só, abusividade capaz de descaracterizar a mora, sendo necessária prova técnica robusta da discrepância entre os encargos cobrados e as taxas médias de mercado para afastar a validade da cláusula contratual
.(...)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10283737020258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025) (g. n.)

DIREITO EMPRESARIAL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . UTILIZAÇÃO DA TAXA CDI COMO INDEXADOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES . INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) III. Razões de Decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da taxa CDI como indexador em contratos bancários, desde que compatível com as taxas médias de mercado, não sendo considerada cláusula potestativa
. 4
. A mera alegação de abusividade não é suficiente para afastar encargos contratuais, cabendo ao devedor demonstrar, por meio de elementos probatórios concretos, que os juros aplicados ultrapassam a média do mercado.
No caso, os agravantes limitaram-se a apresentar dados referentes a um único mês, sem análise do período integral do contrato. (...) Tese de julgamento:
1. A taxa CDI pode ser utilizada como indexador em contratos bancários, desde que os encargos financeiros pactuados sejam compatíveis com a média de mercado.
2 . A alegação de abusividade contratual deve ser comprovada por meio de análise detalhada dos encargos ao longo de todo o período do contrato, não bastando a comparação com índices isolados. (...)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10344685320248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 23/03/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2025) (g. n.)

Dessa análise, conclui-se que os encargos (cumulação do CDI com juros remuneratórios) estão abaixo da taxa média de mercado para as operações pactuadas,
não configurando, assim, abusividade substancial apta a justificar a revisão.

Por fim, a descaracterização da mora somente é admitida quando demonstrada abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, o que não se verificou. Assim, permanecem hígidos os encargos moratórios decorrentes do inadimplemento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025